Tribunal: TJMT
Processo: 0002468-46.2018.8.11.0026
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002468-46.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO ROBERTO PAULO - CPF: 002.573.878-03 (APELANTE), ESTER ARAUJO PINTO - CPF: 025.665.922-25 (ADVOGADO), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), AUREA MARIA DE RAMOS PAULO - CPF: 352.555.361-72 (APELADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), ALLYNE VICTORIA RAMOS MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE ALIMENTOS - PENSIONAMENTO PARA EX-CÔNJUGE - EXCEPCIONALIDADE - INCAPACIDADE LABORATIVA E PREJUÍZO NA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA EX-CONSORTE COMPROVADA –
PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – FIXAÇÃO DE QUANTUM RAZOAVEL - MANUTENÇÃO – INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTO LÍQUIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges se baseia no princípio da solidariedade familiar, que pode se estender, se provada a necessidade, mesmo após a separação.

Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada.

Não demonstrada a incapacidade financeira do alimentante a justificar a redução, mantém-se a obrigação alimentícia anteriormente fixada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 0002468-46.2018.8.11.0026

APELANTE:
MAURO ROBERTO PAULO

APELADA:

AUREA MARIA DE RAMOS PAULO

Vara Única de Arenápolis

RELATÓRIO

Apelação interposta por MAURO ROBERTO PAULO.

Ação:
Ação de alimentos c/c pedido de tutela de urgência, movida por AUREA MARIA DE RAMOS PAULO em desfavor de seu ex-cônjuge MAURO ROBERTO PAULO.

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação para condenar o requerido ao pagamento de alimentos de forma vitalícia à autora AUREA MARIA DE RAMOS PAULO no importe de 20% dos vencimentos e vantagens do requerido, inclusive 13° salário, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 177327671): Informa que a necessidade de alimentos a apelada é incontroversa, no entanto, a porcentagem arbitrada pelo juízo de origem revela-se elevada e prejudica o seu próprio sustento.

Embora receba a quantia mensal de R$ 13.581,03 como servidor público aposentado, além do pagamento de suas despesas pessoais como aluguel, faxineira e despesas médicas, detém uma grande quantidade de empréstimos que são debitados diretamente de sua conta. Com os descontos, a sua renda líquida reduz para a R$ 4.591,39.

Além do mais, a sentença determinou que os descontos ocorressem com base nos vencimentos e vantagens do Apelante. Todavia, a referida sentença carece de reforma, pois, a fixação de alimentos deve se dar em percentual sobre os rendimentos líquidos.

Pugna pelo provimento do recurso para que a obrigação alimentar fixada seja reduzida para o patamar de 15% sobre os rendimentos líquidos do alimentante.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por MAURO ROBERTO PAULO.

Ação:
Ação de alimentos c/c pedido de tutela de urgência, movida por AUREA MARIA DE RAMOS PAULO em desfavor de seu ex-cônjuge MAURO ROBERTO PAULO.

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação para condenar o requerido ao pagamento de alimentos de forma vitalícia à autora AUREA MARIA DE RAMOS PAULO no importe de 20% dos vencimentos e vantagens do requerido, inclusive 13° salário, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, s
uscita o apelante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Da análise dos documentos apresentados, revela-se a incapacidade financeira do recorrente, o que autoriza a concessão do benefício, nos termos do disposto no §3o, do art. 99, CPC.

Portanto, defere-se a justiça gratuita. Porém, anota-se que tal concessão somente terá efeito para o presente recurso.

Adiante, no que toca a alteração da verba alimentar fixada, sabe-se que nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está baseada no dever de mútua assistência, e persiste após a separação, se demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra. Outrossim, sua fixação precisa observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante.

A fixação de alimentos aos ex-cônjuges, companheiros sempre se constituiu em questão tormentosa na prática forense, porque é imprescindível que o juízo de origem examine a situação econômico-financeira de quem recebe os alimentos, máxime porque é ônus probatório do alimentado provar, de forma robusta, a necessidade.

Do exame dos fatos, verifica-se que as partes foram casadas por cerca de 40 anos, tiveram três filhos, todos maiores de idade, e a guarda definitiva da neta Allyne Victória Ramos Mendes, também maior de idade. Em maio de 2018 o requerido, ora apelante, abandonou o lar e a parte autora, atualmente com 64 anos de idade, passou a se sustentar com a ajuda de amigos e familiares, já que não têm renda fixa, sempre exerceu atividades do lar e dependia financeiramente de seu esposo.

Durante a instrução, foi comprovado que a parte autora não dispõe de nenhuma renda própria e a idade avançada dificulta a sua inserção no mercado de trabalho. Durante a convivência, o casal trabalhava junto em um negócio próprio de fornecimento de comida, mas que atualmente encontra-se encerrado. Por sempre ter trabalhado em casa e no negócio da família, a Sra Aurea não dispõe de meios de arcar com o seu sustento de forma independente, logo, mostra-se acertada a obrigação de alimentos imposta pelo juízo de origem.

Com relação da redução postulada pelo apelante, n
a fixação de valores relativos à obrigação alimentar observa-se as necessidades do alimentado, frente as possibilidades do alimentante, assim como dispõe o artigo 1.694, § 1o, e artigo 1.699, ambos do Código Civil.

Com efeito, o artigo 1.699 dispõe que:

“
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
”

No que concerne às necessidades da parte autora, têm-se que essas foram amplamente demonstradas durante a instrução probatória e devidamente reconhecida pelo apelante.

Lado outro no tocante à capacidade financeira do alimentante, vê-se que o ex-cônjuge não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da situação fática vivenciada a permitir a redução do encargo alimentar, porquanto a existência de dívidas e aquisição de empréstimos não são aptos a ensejar a redução pleiteada.

Desse modo, tem-se que o conjunto probatório apresentado não autoriza a redução postulada.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. REGRA DA TEMPORALIDADE DO PENSIONAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. MERCADO DE TRABALHO. INSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação,
tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira
. Precedentes. 3
. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos casos em que idade do ex-cônjuge e o longo período dedicado exclusivamente à família e ao lar configure a impossibilidade prática de sua inclusão no mercado de trabal
ho. Precedentes. 4. No caso, em virtude da excepcionalidade delineada no acórdão recorrido, deve ser determinada a obrigação de prestar alimentos sem limitação de prazo. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1951351 MG 2021/0236668-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022 RSDF vol. 133 p. 90)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - EX-CÔNJUGE - EXCEPCIONALIDADE - BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - EX-CÔNJUGE - EXCEPCIONALIDADE - BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - EX-CÔNJUGE - EXCEPCIONALIDADE - BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS -- EX-CÔNJUGE - EXCEPCIONALIDADE - BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE - O artigo 1.704, do Código Civil, estabelece que "se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial" - É consabido que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando restar demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra, observando-se sempre o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil - O encargo alimentar entre ex-cônjuges reveste-se de caráter excepcional, devendo ser atribuído apenas nas hipóteses em que plenamente demonstrada a necessidade daquele que pleiteia o seu pagamento e a possibilidade do devedor, vez que presumida a capacidade dos mesmos de proverem a própria subsistência após o término da sociedade conjugal. (TJ-MG - AC: 10382170073102001 Lavras, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO - REQUISITOS - ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE - INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
- O art. 1.699 do Código Civil estabelece que o valor dos alimentos fixados pode ser revisto se sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe - A pretensão à revisão da obrigação alimentar deve vir acompanhada da prova de que no interregno decorrido desde a fixação houve alteração das circunstâncias dos envolvidos - Não demonstrada a incapacidade financeira do alimentante em arcar com os alimentos na quantia fixada, deve-se confirmar a decisão agravada - Recurso desprovido
. (TJ-MG - AI: 25788682920218130000, Relator: Des.(a) Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 17/08/2023, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/08/2023)

No que toca a incidência da verba alimentar, é o caso de acolher o pedido do apelante para observar os descontos legais. Assim, merece reforma a sentença para que a porcentagem estabelecida seja calculada sobre o rendimento líquido do apelante.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para determinar que a pensão alimentícia fixada em 20% seja calculada sobre os rendimentos líquidos do requerido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023